Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718299-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jéssica de Araújo Silva contra decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de nulidade contratual proposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A., deferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0715160-20.2021.8.07.000, ID no 91307842, págs. 1-2). 2. A decisão determinou que a agravada se abstivesse de custear qualquer tratamento médico à agravante, desde que esteja relacionado à cirurgia bariátrica, pois estaria demonstrada a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. A agravante, em suma, defende que a tutela de urgência não poderia ter sido deferida, diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Sustenta que na ocasião em que celebrou o contrato de prestação de serviços, não tinha interesse em realizar procedimento cirúrgico bariátrico, mas sim obter assistência médica adequada de maneira ampla. 4. Destaca que durante o período de 1 ano e 8 meses obteve a cobertura assistencial da agravada e nunca solicitou autorização para a realização de cirurgia bariátrica, o que demonstraria a sua boa-fé objetiva. Aduz que somente em 19/5/2020 o seu quadro clínico sofreu alteração e foi indicada a necessidade do procedimento cirúrgico para tratamento de obesidade mórbida (IMC 54 - superobesidade). 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 26297627 e no 26297626). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A agravante comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e informa que necessitou submeter-se à cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida. Afirma que o problema surgiu aproximadamente 2 (dois) anos após a contratação do plano de saúde. 10. Argumenta, portanto, que não se trataria de doença pré-existente, tampouco que houve omissão na declaração de saúde prestada à agravada no momento da contratação, o que afastaria a alegação de que teria agido com má-fé. 11. A decisão recorrida ponderou que as alegações da agravada estão embasadas em provas documentais idôneas, considerando o formulário preenchido pela agravante no momento da contratação, pois apresentou informações divergentes do relatório médico em que foi solicitada autorização para o procedimento cirúrgico. 12. Como consequência, destacou a probabilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravada poderia ser compelida a custear procedimento médico-hospitalar passível de nulidade contratual eivada de vício ou ser demandada judicialmente para autorizá-lo, em caso de negativa administrativa. 13. Apesar de a agravante declarar que agiu com boa-fé e prestou informações contratuais fidedignas com o seu estado de saúde, tanto no momento da contratação quanto na ocasião em que solicitou autorização para a cirurgia bariátrica (relatório médico), essas questões necessitam de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 14. Enquanto não for possível dirimir a controvérsia em sede de juízo de cognição exauriente, observando o devido processo legal, é prudente preservar a determinação constante na decisão recorrida, para garantir a incidência adequada das normas pertinentes ao caso concreto e evitar situação danosa de difícil reparação. 15. Caso a agravante tenha êxito em sua defesa e na correspondente reconvenção, a medida deferida na decisão poderá ser sobrestada, diante da reversibilidade da determinação, o que afasta o perigo de dano previsto no art. 995, parágrafo único do CPC. 16. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO